Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
1. No caso em exame a relação entre as partes é de consumo, atraindo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

2. Não comprovada a contratação de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico e a consequente repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, por não haver engano justificável.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova de prejuízo.

4. Mantém-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, porquanto observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considera a gravidade da ofensa, a capacidade econômica do banco e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Maioria.